Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-84.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ELIZANDRO COSTA - CPF: 033.595.941-50 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPORTADO PELO SEGURADO - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO PELO RÉU ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Comprovada a venda do veículo pelo antigo proprietário antes do acidente, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, e a ausência do respectivo registro não o responsabiliza pelos danos ocorridos
(TJMT – Agravo de Instrumento 0065052-09.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPORTADO PELO SEGURADO - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO PELO RÉU ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 268684752).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o recorrido não trouxe qualquer documento aos autos capaz de corroborar as suas alegações, outrossim, no caso em tela, a prova testemunhal é frágil e insuficiente para demonstrar a efetiva alienação do veículo conforme, forçosamente, quer fazer crer a parte ré.

Reafirma que a prova testemunhal deve ser utilizada como subsidiária e não como único meio de prova, deveria, a parte requerida trazer aos autos, no mínimo, contrato de compra e venda entabulado entre as partes quando da efetivação da negociação, entretanto, nem isso veio aos autos.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento da ação de origem.

Manifestação da parte embargada, no Id. 270806856, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que é possível observar que o acidente descrito nos autos ocorreu em 24/03/2022, porém o veículo HONDA CG 150 TITAN, placa NIZ 2288, que se encontra registrado em nome do requerido havia sido alienado para um terceiro em data anterior ao acidente, conforme restou demonstrada pela prova testemunhal realizada nos autos.

A testemunha Jorge Douglas Batista Guerra arrolada pelo requerido informou que adquiriu a motocicleta HONDA CG 150 TITAN do requerido há aproximadamente 10 (dez) anos e que posteriormente vendeu o veículo para Cícero da Silva.

Portanto, à época do acidente, o requerido não era mais o proprietário do veículo causador do acidente descrito na inicial.

Além disso, o fato de o recorrido não ter realizado a regularização junto ao DETRAN à época da celebração do contrato de compra e venda não implica na sua responsabilidade a teor da súmula 132 do STJ:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Comprovada a venda do veículo pelo antigo proprietário antes do acidente, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, e a ausência do respectivo registro não o responsabiliza pelos danos ocorridos (Súmula 132 do STJ)”
(TJMT – Agravo de Instrumento 0065052-09.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO – AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE VERIFICA PELA TRADIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO PRAZO ASSINALADO POR LEI – IRRELEVÂNCIA PARA FINS CIVIS – SÚMULA 132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO QUE SE MANTÉM – HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PROCURADOR DO SEGUNDO REQUERIDO – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo sido o acidente de trânsito objeto dos presentes autos posterior à transferência de propriedade do veículo automotor do segundo para o primeiro requerido, que se verificou com a tradição, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva do anterior proprietário, em atenção ao enunciado de Súmula 132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJPR - APL: 00137232420078160001 PR 0013723-24.2007.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 29/08/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Dessa forma, considerando que a responsabilização do recorrido está adstrita ao reconhecimento da sua condição de proprietário do veículo causador do acidente, resta evidenciada sua ilegitimidade passiva, pois à época do acidente o requerido já havia realizado a transferência de propriedade do veículo a um terceiro estranho à lide.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025